Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do Consumidor. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta corrente, bem como a análise da distribuição sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN.
5. É legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante.
6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022.